Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.